Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VERA LUCIA COSTA, anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947/SE, apreciado pelo colendo STF, renunciou, expressamente e de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E, renúncia homologada pela decisão de id 11476482. Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 13894171, referentes à citada substituída processualmente, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão de id 15256936). A exequente, por sua vez, requer a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 14484144). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 9700645, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório e, ao id 9700738, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus respectivos créditos. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 13894171, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1]. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque dos honorários contratuais (id 9700546). Isso posto, determino a expedição do devido precatório em favor de VERA LUCIA COSTA com a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. Intimem-se. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador